Tribunal: TJDFT
Processo: 0729140-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0729140-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO PAULO CAMBRAIA, PATRICIA BATISTA VIEIRA CAMBRAIA AGRAVADO: MIGUEL GONCALVES FILHO, FRANCISCO JHONATAN GONCALVES Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, este agravo de instrumento[1] não viera acompanhado do comprovante do preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, pois deixaram os agravantes de prepará-lo fiados na postulação da justiça gratuita que aviaram. Os agravantes acostaram aos autos documentos que reputaram capazes de comprovar sua situação como pressuposto para sua contemplação com a benesse, dentre eles contracheques, extratos de conta corrente, faturas de cartão de crédito e extratos de empréstimo. Da análise minuciosa de tais documentos, afere-se, de modo iniludível, a incompatibilidade entre a realidade econômico-financeira dos agravantes e os requisitos que permeiam o benefício almejado. Da análise perfunctória dos elementos coligidos aos autos subjacentes apreende-se que o agravante Marcio é agente de Polícia Civil aposentado e a agravante Patrícia é professora temporária vinculada à Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal, segundo afirmara[2]. Consoante os documentos colacionados, notadamente o contracheque do agravante, referente ao mês de maio de 2025, aufere, em valores brutos, montante equivalente a R$18.417,51 (dezoito mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) e, abatidos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, apura-se que percebe o montante, em valores líquidos, de R$ 7.238,00 (sete mil e duzentos e trinta e oito reais)[3], ao passo que a agravante percebe o montante líquido de R$ 5.369,97 (cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos)[4], cifras superiores à média salarial brasileira. Ressoa evidente também, do fólio processual, faturas de cartões de crédito com operações que alcançam valores significativos[5], corroborando que não ostentam os agravantes situação de hipossuficiência. Ademais, diante do reportado e da significativa movimentação em sua conta bancária[6], fica patente que os agravantes não se habilitam a usufruir da gratuidade de justiça que postularam. Em verdade, sua situação financeira deriva de suas opções de consumo, ou seja, de endividamento ativo, tornando inviável que, defronte suas posições remuneratórias, sejam reputados juridicamente pobres. Sob essa realidade e diante da renda média que auferem, não podem ser agraciados com a benesse postulada em razão de simples assertiva de que não estão em condições de suportar os custos do processo e do recurso que promovem, não podendo refugir aos efeitos inerentes a essa opção. Em suma, diante do reportado, fica patente que os agravantes não se habilitam a usufruir da gratuidade de justiça que postularam. Ora, denunciando que seus rendimentos se afiguram de considerável expressão se comparada com a renda média auferida pelo trabalhador brasileiro, efetivamente usufruem de condições financeiras que os habilitam a prover os custos da ação e do recurso que aviaram sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Ademais, com relação aos empréstimos que contraíra o agravante, afere-se que decorrem de obrigação que assumira voluntariamente. Ou seja, as obrigações decorrentes dos mútuos que contratara não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo, pois não comprovara que são originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida. Essa apreensão, alfim, é corroborada pelo fato de estarem sendo patrocinados por advogado de sua livre escolha. Em suma, diante da sua qualificação e movimentação bancária, os agravantes não podem ser qualificados como juridicamente pobres de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamaram. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que os agravantes não evidenciaram, de forma efetiva, que sua situação financeira os impossibilita de custear os emolumentos processuais, a despeito da oportunidade que lhes fora assegurada para esse fim, não podem ser agraciados com a gratuidade de justiça que postularam. Ao invés, os seus rendimentos e o que movimentam financeiramente por mês os desabilitam de serem qualificados como juridicamente pobres. Portanto, o benefício deve-lhes ser negado, pois somente poderiam ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvessem evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não os municia com estofo para suportar os custos da ação em que estão inseridos, o que é infirmado pela apuração promovida. Passada a questão, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o recurso – Dr. Pedro Henrique Galvão da Silva, OAB/DF no 68.850 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato colacionado aos autos, que substabelecera os poderes de representação conferidos ao causídico pelo substabelecente – Dr. Thiago Oliveira Santos, OAB/DF no 55.785 -, não fora por eele firmado, estando apócrifo, apuração que implica vício na sua representação processual[7]. Assim, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamaram, assinalo aos agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para realizarem o regular preparo do recurso que aviaram, e, outrossim, considerando que o recurso não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, para regularizarem sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, devidamente firmados pelo outorgante, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso aviado, sob pena de negativa de conhecimento. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 71589867 (fls. 3/16). [2] - ID 220482651 – pág. 1 (fl. 264); ID 220482658 (fl. 272), ação principal. [3] ID 74112580 (fl. 20). [4] - ID 74112584 (fl. 43). [5] ID 74112583 (fls. 30/42). [6] - ID 74112582 (fls. 23/29). [7] ID 74112579 (fl. 17).